Tribunal: TJSP
Processo: 2044089-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2044089-16.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes INEPAR S/A INDÚSTRIA E
CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
IESA TRANSPORTES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO &
GÁS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL e INEPAR S/A
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044089-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9682
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2044089-16.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES E OUTRAS (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADA: UNIÃO FEDERAL
Voto no 9682
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de pp. 467/474 que DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por UNIÃO FEDERAL na RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES E OUTRAS.
2.Alegam as recuperandas que o julgado é
contraditório, porquanto reconheceu que o imóvel penhorado se trata de
relevante ativo para a execução do plano de recuperação judicial;
contudo, manteve as penhoras anotadas até que seja apresentada nova
garantia.
É o relatório do necessário.
3.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
4.
O acórdão expressou de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044089-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9682
3
clara e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão das embargantes, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam
as
recorrentes
encetar
nova
discussão da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de
declaração servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no
art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não sendo admitidos como
manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses das
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A
revisão do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração,
recurso inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044089-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9682
4
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
5.
Com efeito, o julgado foi claro ao
expor que o entendimento de que, a despeito da relevância do ativo para
o sucesso da recuperação judicial, as cartas de fiança contratadas para
substituição das penhoras não são idôneas. Isso porque, a instituição que
emitiu as cartas não tem autorização do Banco Central para funcionar no
Brasil, não satisfazendo, ademais, as exigências das Portarias da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional n.o 644/09 e 367/14.
Assim, o parcial provimento do recurso foi a
solução encontrada ao ponderar-se o princípio da preservação da
empresa e a necessidade de substituição idônea da garantia na
execução fiscal movida em face das recuperandas, não havendo,
portanto, que se falar em contradição.
6.
Por fim, a fundamentação do
acórdão embargado é suficiente para prequestionamento dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Não houve negativa de vigência ou
qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas
apenas a interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento
jurídico.
Importante frisar que o julgado não se
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044089-16.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9682
5
respeito de todos os pontos abordados.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR